Tribunal: TJDFT
Processo: 0025911-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES. DEFESA DO INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. O artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, confere apenas aos sindicatos a prerrogativa de defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, não sendo possível estender tal legitimação a outras entidades, mediante interpretação extensiva.
2. A federação de associações não ostenta legitimidade para figurar no polo ativo de demanda judicial objetivando o reconhecimento de direito em favor dos participantes das associações que a integram.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.